Tribunal: TJSP
Processo: 1044677-12.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido liminar de Tutela Provisória – ISSQN sobre construção – Utilização de mão de obra voluntária – Ausência de prestação de serviço apta a ensejar a incidência do ISS – Certificado de Conclusão de Obra ou Habite-se – Impossibilidade de condicionamento da expedição do documento à comprovação de quitação do ISS – Ato administrativo municipal

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido liminar de Tutela Provisória – ISSQN sobre construção – Utilização de mão de obra voluntária – Ausência de prestação de serviço apta a ensejar a incidência do ISS – Certificado de Conclusão de Obra ou Habite-se – Impossibilidade de condicionamento da expedição do documento à comprovação de quitação do ISS – Ato administrativo municipal de deve se limitar ao exame da regularidade formal da obra, sob pena de configuração de abuso de direito, pelo meio indireto e coercitivo da cobrança de dívida fiscal, sem a utilização do meio formal para tal – Sentença mantida – Restrição à majoração dos honorários advocatícios – Recurso da Fazenda Pública não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342603
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044677-12.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO JARDIM
DOMITILA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044677-12.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 18597
Apelação Cível Digital no 1044677-12.2018.8.26.0053
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
Apelada: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO JARDIM DOMITILA.
Comarca: SÃO PAULO.
APELAÇÃO Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido
liminar de Tutela Provisória
ISSQN sobre construção

Utilização de mão de obra voluntária Ausência de prestação de
serviço apta a ensejar a incidência do ISS
Certificado de
Conclusão de Obra ou Habite-se
Impossibilidade de
condicionamento da expedição do documento à comprovação de
quitação do ISS Ato administrativo municipal de deve se limitar
ao exame da regularidade formal da obra, sob pena de
configuração de abuso de direito, pelo meio indireto e coercitivo
da cobrança de dívida fiscal, sem a utilização do meio formal para
tal Sentença mantida Restrição à majoração dos honorários
advocatícios Recurso da Fazenda Pública não provido.
Apelação interposta pela Municipalidade de São
Paulo contra sentença de pg. 333/334 que julgou procedente a ação,
confirmando os efeitos da tutela antecipada deferida em caráter liminar, para
reconhecer a nulidade dos lançamentos e condenar a Fazenda Ré ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em vinte
por cento do valor dado à causa, atualizados.
Apela a Municipalidade (pg. 336/334) da decisão
ao argumento de que a Autora não está sendo executada por ser a responsável
tributária, mas por solidariedade tributária. Aduz que a cobrança está alicerçada
no disposto no art. 6o, da Lei Complementar n. 116/2003, bem como previsto nos
artigos 121 e 128 ambos do Código Tributário Nacional. Traz não haver prova do
não pagamento de mão de obra e insinua impossibilidade de todos os serviços
terem sido executados gratuitamente, tais como de engenharia, concretagem,
instalação e vidraçaria etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044677-12.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
distribuição eletrônica, com resposta em contrarrazões (pg. 347/357) pela
manutenção da decisão.
É o relatório.
Trata o caso em exame de Ação Anulatória de
Débito Fiscal com pedido liminar de Tutela Provisória proposta por
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO JARDIM DOMITILA em face da Municipalidade
de São Paulo, objetivando a desconstituição do débito apurado relativo a ISS
sobre construção no imóvel localizado na Rua David Perez, n. 1108, Bairro
Apura, antiga rua Paulista.
A Autora é associação sem fins lucrativos e
detentora do direito a imunidade tributária nos termos dispostos na Constituição
Federal.
Demonstra cabalmente a Autora, com vasta
documentação, que a obra foi iniciada e finalizada com mão de obra voluntária,
situação da qual foi, diga-se, desde o início da obra, devidamente informada ao
órgão competente da Prefeitura Municipal
Alvará de construção, Lista de
Voluntários e Termos de Adesão, Anotação de Responsabilidade Técnica ART,
Livro Razão e Notas Fiscais e fotos da época da construção (conforme descrito a
pg. 329), sem questionamento contrário da Municipalidade.
Competia a Fazenda Municipal, na hipótese de
dúvida sobre as informações prestadas no início da obra e durante sua execução,
certificar-se sobre sua veracidade, ao que parece não ocorrida.
Há precedente desta C. 15a Câmara de Direito
Público sobre a questão, como se confere das Apelações Cíveis n.
0049570-84.2012.8.26.2012.8.26.0114, da relatoria do E. desembargador
Rodrigues de Aguiar e Ap. Cível n. 1045544-10.2015.8.26.0053, da Relatoria do
E. Desembargador Raul de Felice.
Destarte, pelo acima exposto vê-se que não
procede o apelo da Municipalidade de São Paulo.
Deixo de majorar os honorários advocatícios
posto que a Fazenda Ré foi condenada no percentual máximo disposto no art. 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044677-12.2018.8.26.0053 -Voto no
4
§ 2o, do CPC/2015.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da Municipalidade.
FORTES MUNIZ
Relator